Tribunal: TJSP
Processo: 0013057-73.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013057-73.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DIEGO
MENDONÇA CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação. De ofício, como constou da fundamentação, reclassifica-se a
condenação de DIEGO MENDONÇA CARVALHO ao art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, e
art. 330, “caput”, do CP, mantida a pena.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013057-73.2019.8.26.0114 -Voto no 17820
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0013057-73.2019 Campinas
Apelante: Diego Mendonça Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Lissandra Reis Ceccon
Voto no 17820
APELAÇÃO CRIMINAL
roubo majorado e
desobediência Pena deve ser majorada por maus
antecedentes e reincidência - Inexistência de bis in
idem - Majoração da pena em fases distintas e por
motivos distintos - Bis in idem só se verifica quando
a pena é majorada mais de uma vez pelo mesmo
fato - emprego de arma de fogo armamento não
apreendido prescindível possível comprovação
por meio de prova testemunhal Modificada apenas
a tipificação legal da condenação ao art. 157, § 2o-A,
I, do CP, sem influência na pena regime fechado
bem aplicado - Recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por DIEGO
MENDONÇA CARVALHO, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 517/532, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 157, § 2o, I e II, do CP, à pena de 8
anos, 8 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado, além do
pagamento de 32 dias-multa, no patamar mínimo legal e por infração
ao art. 330, “caput”, do CP, à pena de 19 dias de detenção e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013057-73.2019.8.26.0114 -Voto no 17820
3
pagamento de 12 dias-multa, no patamar mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação (fls. 543/549) pugnando seja fixada a pena-base
no mínimo legal, afastando o aumento pelos maus antecedentes e na
segunda fase seja afastada a reincidência, pois atingido o período
depurador e seja afastada a causa de aumento relativa ao emprego
da arma, pois não foi apreendida.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 570/580),
manifestando-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
(fls. 593/596), opinou pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Apela a defesa apenas quanto a dosimetria da
pena e incidência da majorante relativa ao emprego de arma.
A causa de aumento de pena do emprego de
arma não necessita de apreensão da arma para realização do laudo.
Suficiente as declarações da vítima neste sentido.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013057-73.2019.8.26.0114 -Voto no 17820
4
seu quantum.
Na primeira fase da dosimetria da pena,
reconheço o mau antecedente pela depuração da reincidência, pois, a
meu ver, a circunstância judicial negativa é perpétua, em perfeita
aplicação ao princípio da individualização da pena.
Assim, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, considerando o processo no 0062712-97.2008.8.26.0114
corretamente.
E, na segunda fase, reconhecida a agravante
relativa
reincidência
considerando
o
processo
no
0012868-40.2009.8.26.0084, correto também o aumento.
Consoante a folha de antecedentes acostada,
o réu sofreu condenação criminal no referido
processo, cuja pena foi extinta em 17/03/2016. O crime objeto deste
processo foi cometido em 21/04/2018. Logo, não houve decurso do
lapso temporal de 05 anos entre os dois eventos, nos termos do
artigo 64, inciso II, do Código Penal.
Quanto ao delito de roubo, após a sentença
penal condenatória, sobreveio a vigência da Lei n. 13.654/18, a qual
revogou o inciso I, do parágrafo segundo, do art. 157, causa de
aumento de pena pela qual os Réus foram condenados, sendo
incluído o parágrafo 2o-A, I, o qual dispõe aumentar-se a pena em 2/3
quando empregada arma de fogo.
Tratando-se de dispositivo posterior prejudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013057-73.2019.8.26.0114 -Voto no 17820
5
mantém-se o aumento em 3/8 efetuado na terceira fase da dosimetria
da pena, nos termos da antiga redação do art. 157, § 2o, I, do CP,
tratando-se de mera readequação penal, a qual é feita de ofício neste
momento, porém sem qualquer influência negativa na pena.
Por fim, considerando o concurso formal,
correto o aumento em 1/6.
Não há qualquer modificação a ser feita na
dosimetria da pena.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado e não poderia ser outro, pela necessidade de garantir-se a
ordem pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos
autos (roubo majorado).
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e nego
provimento ao recurso de apelação. De ofício, como constou da
fundamentação,
reclassifica-se
a
condenação
de
DIEGO
MENDONÇA CARVALHO ao art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, e art. 330,
“caput”, do CP, mantida a pena.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013057-73.2019.8.26.0114 -Voto no 17820
6
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator